Tribunal: TJDFT
Processo: 0811132-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA SOBRE SALÁRIO-MINIMO. DÉCIMO TERCEIRO NÃO ESTIPULADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de alimentos, julgou procedente a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. I, c/c art. 513, ambos do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a obrigação de pagamento de décimo terceiro a título de pensão deve estar expressamente prevista na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O tema 192 do STJ não se aplica ao caso em exame, pois a orientação jurisprudencial no referido precedente vinculante parte do pressuposto de que as expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, o que não ocorre quando os alimentos foram fixados com base no salário-mínimo.
4. Para que a prestação alimentícia se estabeleça sobre o décimo terceiro salário ou outras parcelas remuneratórias é necessária prévia e clara estipulação nesse sentido no título executivo judicial. No caso em exame, a sentença de mérito não estipulou a obrigação alimentar sobre décimo terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A obrigação de pagamento de décimo terceiro a título de pensão deve estar expressamente prevista na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 231, 513, 523, 525, 924.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 865.617 - MG (2010/0170705-1), Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.